Tribunal: TJSP
Processo: 1007377-14.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007377-14.2014.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURO AUGUSTO CARDOSO CRUZ, é embargado ALEXANDRE
CHINAGLIA REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007377-14.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 4736
2
VOTO No 4736
PROCESSO No: 1007377-14.2014.8.26.0002/50000
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - MÚTUO
EMBGTE: MAURO AUGUSTO CARDOSO CRUZ
EMBGDO: ALEXANDRE CHINAGLIA REZENDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de
reanálise do mérito e prequestionamento. Controvérsia
recursal que foi devidamente enfrentada no julgado.
Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta omissão do julgado na análise de provas; obscuridade na
configuração da mora e contradição pois a parte contrária não ostentaria requisitos
para a gratuidade judiciária.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material.
No que tange a alegada omissão, observo que o julgador deve enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido
já se pronunciou o C. STJ após a vigência do CPC/2015: STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). E no caso vertente todas as questões
relevantes foram enfrentadas suficientemente.
A contradição decorre da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007377-14.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 4736
3
julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Há contradição, portanto, quando a decisão se acha formada por duas ou mais
proposições, ou enunciados, incompatíveis. E no julgado não há nenhuma espécie de
contradição lógica.
O embargante pretende enquadrar como contradição os casos em que a decisão se
coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não
se confunde com a contradição.
Nesse passo já decidiu o C. STJ: “(...) a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e
não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada” (Processo EDcl no
REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial 2010/0116885-2
- Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma Julgado em
18/11/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010) ou aquela que se verifica
em suposto confronto com a lei (STJ - EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ
22/04/2002, p. 210)
O manejo destes embargos, em verdade, tem nítido propósito de reformar o julgado
para obter outra decisão que lhe seja favorável; tal pretensão não se coaduna com a
natureza dos embargos, cuja infringência só se manifesta de forma reflexa.
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator